Tribunal: TJMT
Processo: 1017359-89.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017359-89.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (AGRAVANTE), Em segredo de justiça - CPF: 104.291.441-99 (AGRAVADO), VIVIANE MEIRA FERREIRA RODRIGUES - CPF: 072.808.607-70 (ADVOGADO), ELIZANDRO ROSSI - CPF: 880.360.731-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), DEBORA ALINE PINHEIRO - CPF: 039.643.541-63 (ADVOGADO), MARIA JURACI TERESA SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 104.380.774-82 (ADVOGADO), ALLANA CAROLINE PICOLI - CPF: 049.060.601-61 (ADVOGADO), LETICIA VANZELLA DODERO - CPF: 035.478.031-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Processual Civil. Plano de Saúde. Cumprimento Provisório de Sentença. Tratamento de Criança com Transtorno do Espectro Autista em Clínica não Credenciada. Obrigação de Custeio Integral Imposta em Tutela de Urgência. Impossibilidade de Desconto de Coparticipação Contratual. Excesso de Execução não Configurado.
Recurso Desprovido
.

I.
Caso Em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento provisório de sentença em que se determinou o custeio integral de tratamento multidisciplinar de criança com TEA por operadora de plano de saúde, em clínica não credenciada. A Agravante alegou excesso de execução, afirmando que os valores cobrados não consideraram a cláusula de coparticipação contratual de 30% e os valores já depositados.

II.
Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o desconto de coparticipação contratual em cumprimento provisório de sentença que determina o custeio integral do tratamento em clínica não credenciada; (ii) estabelecer se houve excesso de execução diante da alegação de pagamentos parciais já realizados com base em cláusula contratual afastada judicialmente.

III.
Razões de Decidir

3. A obrigação imposta decorre de tutela de urgência que determinou, de forma clara, o custeio integral do tratamento fora da rede credenciada, sem qualquer modulação ou dedução por coparticipação.

4. A sentença confirmou a eficácia da tutela e reiterou o dever da operadora de arcar integralmente com os custos do tratamento, afastando a aplicabilidade da cláusula contratual de coparticipação.

5. A cláusula de coparticipação não pode ser invocada unilateralmente pela operadora para reduzir valores devidos, pois foi expressamente afastada pelo Juiz
a quo
ao fixar o conteúdo da obrigação.

6. Não se verifica excesso de execução, pois os pagamentos realizados foram parciais, descontínuos e em desconformidade com os termos da decisão judicial.

7. A tentativa da operadora de rediscutir a cláusula contratual já superada no título judicial configura comportamento contrário à boa-fé processual.

IV.
Dispositivo e Tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A operadora de plano de saúde deve cumprir integralmente decisão judicial que determina o custeio total de tratamento em clínica não credenciada, vedada a dedução de coparticipação contratual.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 536; Lei nº 9.656/1998, art. 16, VIII.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1017359-89.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Unimed Norte de Mato Grosso – Cooperativa de Trabalho Médico
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença n. 1000195-50.2025.8.11.0085, ajuizada por
G.D.A.R
, representada por seu genitor Elizandro Rossi.

O Juiz
a quo
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela Agravante, bem como determinou o levantamento dos valores já depositados em favor da clínica prestadora dos serviços, com remessa à contadoria judicial para apuração do saldo remanescente, considerando os alvarás expedidos e notas fiscais anexadas aos autos.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta que a decisão merece reforma, pois a cláusula de coparticipação está expressamente prevista no contrato firmado entre as partes, sendo respaldada por disposição legal e normativa da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), bem como por jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Argumenta que não há abusividade na cobrança da coparticipação em tratamentos realizados fora da rede credenciada, especialmente em regime de reembolso, desde que respeitados os limites contratuais.

Alega, ainda, que os valores cobrados no cumprimento provisório já foram pagos com a aplicação do percentual de coparticipação pactuado (30%), de modo que não subsiste crédito a ser executado, configurando-se, portanto, excesso de execução.

Aduz que os depósitos efetuados e os alvarás levantados não foram considerados corretamente no cálculo judicial, o qual não deduziu os valores devidos a título de coparticipação, o que levou à indicação de um saldo irreal.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada e acolhida integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo-se a regularidade dos pagamentos realizados com a dedução contratual da coparticipação.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 289949393).

Contrarrazões no Id. 295369867.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo parcial provimento do Recurso (Id. 295624364).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a criança G.D.A.R., representada por seu genitor Elizandro Rossi, ajuizou Ação de Obrigação de Fazer e de Não Fazer com Pedido de Tutela de Urgência em face da operadora de plano de saúde Unimed Norte do Mato Grosso – Cooperativa de Trabalho Médico, objetivando a cobertura integral do tratamento multidisciplinar prescrito, consistente em sessões de psicologia ABA, terapia ocupacional com integração sensorial e fonoaudiologia, a serem realizados na Clínica Anjos, unidade não credenciada, porém indicada por profissionais de saúde e localizada no domicílio da Requerente.

Aduziu a parte autora que a negativa de cobertura pelo plano de saúde baseava-se na alegação de ausência de obrigatoriedade contratual e regulatória, por suposta exclusão do rol da ANS. Contudo, sustentou que tal negativa é abusiva, especialmente após a vigência da Resolução Normativa n. 539/2022 da ANS, que impõe às operadoras o dever de custear métodos e técnicas indicadas pelo médico assistente no tratamento de beneficiários com Transtorno do Espectro Autista.

O Juiz da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte deferiu a tutela antecipada de urgência e determinou à Requerida o custeio integral e direto à clínica indicada do tratamento multidisciplinar, fixando multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) em caso de descumprimento.

Dessa decisão interlocutória foi interposto Agravo de Instrumento pela Unimed Norte do Mato Grosso (n. 1016534-53.2022.8.11.0000). Todavia, esta Primeira Câmara de Direito Privado não acolheu o pedido de suspensão e, no mérito, negou provimento ao recurso, mantendo-se
incólume
a decisão agravada.

Posteriormente, diante do reiterado descumprimento da medida liminar, foi movido Cumprimento Provisório da tutela de urgência, com base no art. 536 do CPC, noticiando que a Requerida deixou de fazer os
pagamentos

diretamente
à clínica, conforme determinado, passando a efetuar depósitos judiciais parciais e em desconformidade com os valores constantes de orçamento e notas fiscais. Requereu, assim, a intimação da devedora para pagamento dos valores apurados pela contadoria judicial e, em caso de inércia, o imediato bloqueio de R$ 94.002,13 (noventa e quatro mil, dois reais e treze centavos) para assegurar a continuidade do tratamento da criança e quitação dos valores pretéritos.

Por sua vez, a Unimed Norte do Mato Grosso apresentou impugnação na qual alegou, em síntese, excesso de execução, sustentando que os valores apresentados pela contadoria judicial estariam inflacionados por juros considerados desarrazoados e desconsiderariam os depósitos já efetuados, os alvarás expedidos e levantados em favor da exequente, bem como a cláusula contratual que previa a coparticipação de 30% nos serviços prestados.

Afirmou, ainda, que todos os pagamentos foram realizados tempestivamente, respeitando o percentual contratual de coparticipação e que eventual valor residual seria mínimo e já estaria em trâmite administrativo para depósito.

Ao apreciar a impugnação, o Juiz da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte rejeitou os argumentos da Unimed, asseverando que, por se tratar de clínica não credenciada, indicada para garantir a continuidade do tratamento da criança em localidade sem alternativas na rede credenciada, não se admite o desconto de coparticipação. Reafirmou-se que a negativa anterior da operadora em viabilizar o tratamento pela rede própria impõe a ela o dever de custear integralmente os serviços, nos termos da sentença e da jurisprudência consolidada sobre o tema.

Determinou, ainda, a expedição de alvará em favor da Clínica Anjos para levantamento dos valores já depositados, bem como a remessa dos autos à contadoria judicial para novo cálculo do saldo remanescente, considerando as notas fiscais e os alvarás anteriormente expedidos.

Inconformada, a Agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida merece reforma, pois estaria desconsiderando disposição contratual válida e eficaz, que prevê expressamente a aplicação de coparticipação de 30% nos procedimentos cobertos, inclusive em situações de atendimento fora da rede credenciada, sob regime de reembolso.

Aduz que a cláusula em questão encontra respaldo legal, especialmente no art. 16, inciso VIII, da Lei n. 9.656/98, nas normas da ANS e em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Argumenta, ainda, que os valores cobrados no cumprimento provisório já teriam sido integralmente pagos, considerando-se a coparticipação devida, razão pela qual haveria excesso de execução, sendo que o cálculo judicial não teria considerado corretamente os valores depositados e os alvarás já levantados.

Pois bem. Após detida análise dos autos não vislumbro qualquer razão para acolher o recurso interposto.

Com efeito, importa destacar que a obrigação atualmente em fase de cumprimento decorre de decisão de tutela de urgência deferida nos autos da Ação da Obrigação de Fazer, a qual determinou de forma clara e expressa que a Requerida/Agravante arcasse com o pagamento integral do tratamento da Autora, a ser realizado diretamente à Clínica Anjos, prestadora dos serviços indicados.

Trata-se, portanto, de determinação judicial específica, delimitando a forma e a extensão da obrigação imposta à operadora. O juízo singular, ao deferir a tutela, expressamente afastou qualquer dedução ou modulação de valores por parte da Ré, fixando o custeio integral do tratamento como condição necessária para a efetivação da medida de urgência.

Esse comando judicial não deixou margem à operadora para aplicar percentuais contratuais de coparticipação, tampouco para proceder à redução unilateral dos valores devidos com base em cláusulas previamente pactuadas. O que se exigiu foi, precisamente, o pagamento integral dos serviços terapêuticos na forma do orçamento constante nos autos, e diretamente à clínica responsável pela prestação.

Tal obrigação, registre-se, foi posteriormente confirmada por sentença em 07/04/2025, que manteve a diretriz de custeio, sem introduzir qualquer modificação quanto à forma de cumprimento.

Ainda que se trate de cumprimento provisório, por falta de trânsito em julgado da sentença, o fato é que a tutela deferida continua plenamente eficaz e exigível, e vincula a Agravante quanto à sua estrita observância.

Desse modo, não se trata aqui de reavaliar o mérito da cláusula de coparticipação nem de discutir sua validade ou aplicabilidade em abstrato, mas sim de reconhecer que há um título executivo judicial em vigor que estabelece, de maneira inequívoca, a obrigação da operadora de custear integralmente o tratamento fora da rede, sem qualquer desconto ou abatimento.

Nesse cenário, a pretensão recursal da Agravante não se harmoniza com os limites objetivos do título judicial que se busca cumprir. Ainda que os fundamentos invocados pela operadora pudessem ser objeto de análise em eventual revisão do mérito da sentença, não cabe, no âmbito do cumprimento provisório, a reinterpretação do título executivo com o intuito de reduzir ou modificar seu alcance.

Tampouco se verifica excesso de execução nos moldes apontados pela Agravante. A decisão agravada examinou adequadamente os elementos constantes dos autos, especialmente os documentos e planilhas de valores, e concluiu, com acerto, que os depósitos efetuados foram parciais, descontínuos, e realizados com aplicação indevida da coparticipação.

Assim, a alegação de que os valores em execução já foram quitados com base em cálculo unilateral da executada não tem amparo no comando judicial vigente, tampouco se sustenta diante da documentação apresentada pela Agravada, que demonstra persistente inadimplemento parcial da obrigação.

A conduta da operadora, ao descumprir de forma reiterada a determinação judicial e aplicar, por conta própria, critérios não autorizados pelo Juiz de primeiro grau, revela tentativa de reabrir discussão já superada, além de representar nítido comportamento atentatório à boa-fé processual.

Portanto, diante da clareza da determinação judicial que deu origem a este Cumprimento provisório, a qual impõe o custeio integral do tratamento diretamente à clínica, com vedação implícita a qualquer desconto, e considerando que essa obrigação foi confirmada por sentença ainda eficaz, não há como acolher a tese recursal de excesso de execução baseada na aplicação de cláusula contratual expressamente afastada pelo Juiz
a quo
.

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso.
Mantenho inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025